Tribunal: TJBA
Processo: 0500750-76.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500750-76.2018.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDCAU COMERCIO DE CACAU LTDA

Advogado(s)
:
WELINGTON CELESTINO BASTOS

APELADO: MONICA MUNIZ CALUMBY

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Ação de cobrança. Relação comercial de venda de cacau. Fatos constitutivos do direito do autor. Demonstração. Contrato verbal. Possibilidade. Recibos de pagamento apócrifos. Imprestabilidade como meio de prova. Demonstração pelo réu de pagamento parcial que não configura litigância de má-fé pela parte autora. Relação contratual. Correção monetária. Termo inicial. Evento danoso. Súmula 43 do STJ. Recurso provido em parte.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança de valores decorrentes da comercialização de cacau entre as partes.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais e provimento do recurso de apelação.

III – Razões de decidir

3. Na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito e ao réu comprovar os fatos extintivos ou modificativos do direito do autor.

4. A parte autora atendeu precisamente ao comando da lei processual civil, instruindo a exordial com os documentos que ilustram os valores requeridos, demonstrando os fatos constitutivos do seu direito – ID. 80470378/80470386.

5. A prova testemunhal produzida corroborou a existência do acerto comercial existente entre as partes, inclusive no que tange ao percentual acordado.

6. Relevante registrar que os contratos podem ser formalizados verbalmente, prescindindo de forma escrita, notadamente quando exsurge dos autos serem incontroversos os termos avençados entre as partes.

7. Malgrado a parte ré tenha demonstrado o pagamento parcial do montante objeto da cobrança – ID. 80470981/80470995; 80470400/80470410; e ID. 80470400/80470978; contudo, dentre os referidos documentos constam recibos não assinados por qualquer destinatário, esvaziando seu valor probante. Precedentes.

8. Não obstante tenha sido apresentada contraprova de pagamento parcial dos valores cobrados, do contraponto entre as alegações autorais e os documentos constantes dos autos, o caso não atrai a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Inteligência do artigo 80 do Código de Processo Civil.

9. Acerca da incidência dos consectários legais sobre a indenização por danos materiais, considerando se tratar de responsabilidade contratual, no que se refere aos juros de mora, estes são devidos desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil – merecendo reforma a sentença neste particular. Precedentes.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos da Súmula n° 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0500750-76.2018.8.05.0105
, em que é apelante
EDCAU COMERCIO DE CACAU LTDA
e apelada
MONICA MUNIZ CALUMBY
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.